Tribunal: STF
Processo: ARE 1588325
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, em face de acordo proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, assim ementado (e-doc. 45):

“1. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. FORMULÁRIO (PPP). RUÍDO. TEMA N. 1.083 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO (NEN) PARA AFERIR O RUÍDO, CONFORME O PEDILEF Nº 0504112-76.2017.4.05.8311. PERÍODOS CARACTERIZADOS COMO ESPECIAIS. 
1.1. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. FORMULÁRIO. EXPOSIÇÃO A AGENTE QUÍMICO (BENZENO). PRECEDENTES DA TNU. PRODUTO CONSTANTE DA RELAÇÃO “LINACH” (PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 9, DE 7/10/2014). ART. 68, § 4º, DO DECRETO Nº 3.048/99. AGENTE CANCERÍGENO. NATUREZA ESPECIAL PROVADA. PERÍODO CARACTERIZADO COMO ESPECIAL. RECURSO DA DEMANDADA DESPROVIDO. 
2. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19, § 1.º, INC. I, ART. 25, § 2.º E ART. 26, § 2.º, DA EC nº 103/2019. RECURSO DO DEMANDANTE DESPROVIDO.”

Em suas razões recursais, o agravante alega violação dos artigos 1º, incisos III e IV, 3º, 5º, caput e inciso LIV; 7º, inciso XXII, 194, IV; 201, § 1º; da Constituição Federal, bem como do art. 25, § 2º, da Emenda Constitucional nº 103/2019. 
Ressalta que o art. 25, § 2º, da Emenda Constitucional nº 103/19 é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.309/DF, ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria – CNTI, cujo julgamento já foi iniciado pelo Supremo Tribunal Federal. 
O recorrente argumenta que o “art. 19, § 1º, I, alíneas a, b e c, da EC nº 103/2019 - do estabelecimento de idades mínimas para a aposentadoria especial por insalubridade dos segurados do regime geral de previdência social; art. 25, § 2º, da EC nº 103/2019 - da vedação à conversão do tempo especial em tempo comum, para fins de aposentadoria voluntária desses trabalhadores e o art. 26, § 2º, IV, da EC nº 103/2019 – da redução do valor da aposentadoria especial de 100% (cem por cento) para 60% (sessenta por cento) sobre o salário de benefício, violaram O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (art. 1º, III, da CF/1988) e ao art. 7º, XXII, da Constituição, que reconhece SER DIREITO DOS TRABALHADORES A REDUÇÃO DOS RISCOS INERENTES AO TRABALHO, por meio de normas de saúde, higiene e segurança.” (e-doc 59, p. 30) 
Aduz que, com o advento do aludido requisito, o agravante será obrigado “a permanecer exposto a condições insalubres por tempo superior ao período de contribuição mínimo exigido pela emenda, o que contraria a própria finalidade da aposentadoria especial, que é impedir danos à saúde ou integridade física do trabalhador em decorrência da prolongada sujeição a agentes nocivos”.  (e-doc. 59, p. 30). 
Quanto à forma de cálculo dos proventos de aposentadoria especial, aponta “violação aos arts. 3º, III, 5º, caput, 7º, XII, e 194, III, da Constituição. Explico: o trabalhador sujeito a agentes nocivos, apesar de recolher montante superior de contribuição previdenciária, receberá valor menor de proventos que o segurado que labora em condições normais – isso porque a forma de cálculo é menos benéfica do que o trabalhador com tempo comum.”(e-doc 53, p. 31)
Ao final, requer:

“(a) reconhecer a violação à dignidade da pessoa, isonomia, igualdade, à segurança jurídica, à vedação ao retrocesso, à proporcionalidade e razoabilidade (artigos 1º, incisos III e IV, 3º, 5º, caput e inciso LIV; 7º, inciso XXII, 194, IV; 201, § 1º; da Constituição Federal) e, por consequência, dê provimento a este Recurso Extraordinário no sentido de declarar a inconstitucionalidade do art. 19, § 1º, inciso I, alíneas a, b e c e art. 25, § 2º da Emenda Constitucional 103/2019, concedendo a Aposentadoria Especial ao Recorrente; 
(b) subsidiariamente, seja determinada a interpretação conforme a Constituição ao art. 19, § 1º, inciso I, alíneas a, b e c e art. 25, § 2º da Emenda Constitucional 103/2019, reconhecendo-se a necessidade de tratamento isonômico aos beneficiários, com a previsão de regras de transição para reformas previdenciárias que impactem gravemente os direitos dos segurados.” (e-doc. 59, p. 31-32)

É o relatório. 
Decido.
Conforme mencionado pelo recorrente, a controvérsia versada nestes autos será apreciada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 6.309/DF, de Relatoria do Min. Roberto Barroso, na qual se examina, entre outras questões, a constitucionalidade “(i) do estabelecimento de idades mínimas para a aposentadoria especial por insalubridade dos segurados do regime geral de previdência social (art. 19, § 1º, I, alíneas a, b e c, da EC nº 103/2019); (ii) da vedação à conversão do tempo especial em tempo comum, para fins de aposentadoria voluntária desses trabalhadores (art. 25, § 2º, da EC nº 103/2019); e (iii) da redução do valor da aposentadoria especial de 100% (cem por cento) para 60% (sessenta por cento) sobre o salário de benefício (art. 26, § 2º, IV, da EC nº 103/2019).”
Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de se aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade, em atenção ao disposto no art. 927, inc. I, do Código de Processo Civil. 
Nesse sentido, veja-se o entendimento proferido no RE nº 1.364.578, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/9/2022:

“3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:

(…) confirmo o reconhecimento de ofício e incidental da inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a RMI do benefício de aposentadoria por invalidez em comento ser calculada de acordo com as regras vigentes anteriormente à EC n. 103/2019, nos termos da sentença (fl. 4, edoc. 7)

Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo objeto, dentre outros dispositivos, é a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:

1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.
2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim redigidos: (…) (DJe 19.12.2019).

O pedido formulado naquela ação é  para suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019 (DJe 19.12.2019).
Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, pois, ao reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade , a Segunda Turma Recursal de Santa Catarina determinou que, após o trânsito em julgado dessa declaração de inconstitucionalidade, seja alterada a Renda Mensal Individual RMI com pagamento dos valores retroativos.
(...)
No mesmo sentido também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 995.900, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2017; e no Recurso Extraordinário n. 1.390.185, de minha relatoria, DJe 11.7.2022. 4. 
Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Segunda Turma Recursal de Santa Catarina para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação e, se  for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário”. 

Aplicando essa orientação em casos análogos ao presente, confiram-se as recentes decisões singulares: RE nº 1.555.497/AL, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/6/25; RE nº 1.542.603, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 3/4/25; e RE nº 1.513.484/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 23/9/24. 
Ainda na mesma linha em situações semelhantes: RE nº 1.478.856/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/4/24; RE nº 1.461.799/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 3/11/23; RE nº 1.446.878/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 9/8/23; RE nº 1442.427/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/8/23; e RE nº 1.445.186/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/8/23.
Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Corte de origem, para que se aguarde a finalização do julgamento da ADI nº 6.309/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta. 
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente